Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707310-92.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO KLEIBER ESPER, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOAO KLEIBER ESPER DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação e apelação adesiva interpostas, respectivamente, por JOAO KLEIBER ESPER e DISTRITO FEDERAL em face da sentença (Id. 26693841) que julgou os embargos opostos contra a sentença ao Id. 26693833, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do procedimento comum cível proposto por JOAO KLEIBER ESPER em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a existência de coisa julgada, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. O Autor (JOÃO KLEIBER ESPER) e o Distrito Federal apelaram, e demandante/apelante pede inicialmente nas razões do seu recurso a concessão de gratuidade de justiça. Em Despacho (Id. 27870727), determinei a intimação do autor/apelante para demonstrar e justificar documentalmente nos autos a necessidade de deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob pena de indeferimento. O prazo transcorreu em branco, nos termos da certidão ao Id. 28263609. É o relatório. DECIDO. Sobre a gratuidade de justiça, nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. Consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido, ou revogar o benefício, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ressalta-se que a alegada hipossuficiência da parte pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, ou seja, existindo nos autos subsídios aptos a demonstrar a situação financeira favorável do requerente, o juiz, analisando todo o contexto fático probatório, pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Segue, a propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: PLANO DE SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. PLANO DE SAÚDE STANDARD (PLANO-REFERÊNCIA). IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO A UM ÚNICO HOSPITAL OU CLÍNICA. POSSIBILIDADE. 1. O "STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)" (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018). (...) 4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1596535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o deferimento da gratuidade de justiça quando os documentos anexados demonstram capacidade econômico-financeira para arcar com custas ou despesas processuais. Precedentes. 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1529372/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita nas instâncias ordinárias, compete ao recorrente demonstrar que houve alteração em sua condição econômico-financeira a fim de que seja concedida a gratuidade na fase recursal. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida na hipótese em que existam nos autos evidências de que não estão presentes os requisitos legais para deferimento do beneplácito. 4. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal estadual para reconhecer a alegada hipossuficiência ensejaria indevido reexame de fatos e provas, em face do disposto na Súmula no 7 do STJ. 5. Em razão da improcedência do presente recurso e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1528127/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) (grifo nosso) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça. In verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCO ANTERIORMENTE INDEFERIDO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONOMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98 do vigente CPC. 2.1. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1213012, 07167778620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos apostos AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REMUNERAÇÃO - GASTOS EXTRAORDINÁRIOS - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. O Código de Processo Civil, ao dispor acerca da gratuidade de justiça, disciplina o tema por meio dos artigos 98 a 102, preceitos a serem interpretados em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, norma hierarquicamente superior, segundo a qual "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. Os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados, haja vista ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1179683, 07107246920188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos acrescidos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EEITO MODIFICATIVO - DESCABIMENTO - OMISSÃO NO JULGADO - AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - PRETENDIDO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME. (...) 3. A declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei no 1.060/50) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do Embargante. 4. Não existindo elementos que atestem a insuficiência de recursos da parte, não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. 5. Embargos Declaratórios rejeitados. (Acórdão 1173838, 07024845820178070008, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Sob tal perspectiva, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, sob pena de desvirtuar o instituto. No caso dos autos, ao analisar toda a documentação colacionada, verifica-se que o autor/apelante alega não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família, apresentando como documentação unicamente cartão bancário de débito virtual de sua titularidade e extrato bancário mostrando “AUXÍLIO 2” no valor de R$600,00 (seiscentos reais), referente ao mês de maio de 2020, com registro de “DOC EMTDO” na mesma quantia, referente a junho de 2020 (Id. 26693847), expedientes estes que sequer é possível a identificação do titular da conta bancária cujo extrato se apresenta, de modo a inferir o beneficiário do auxílio em tela em qualquer ponto do documento. Embora alegue fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça por encontrar-se em dificuldades para exercer atividade remunerada, em decorrência da Pandemia de COVID-19, inclusive isentando-o da apresentação de declaração de imposto sobre a renda, verifica-se que não há nos autos comprovação de quaisquer despesas hodiernas de gastos familiares de titularidade da apelante ou de pessoa pertencente ao seu núcleo de convívio familiar ou de qualquer informação junto à Receita Federal sobre a alegada isenção. Vale ressaltar que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas, situação que não o fez, já que oportunizado por esta Relatora a juntada de documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira (Id. 27870727), o recorrente quedou-se inerte (Id. 28263609), deixando o prazo lhe concedido transcorrer em branco. Não bastasse é de se verificar que o Autor/apelante, quando do ajuizamento da ação também promoveu o recolhimento das custas iniciais (id. 26693783/26693784), circunstância que em conjunto com ausência de outros elementos da situação de hipossuficiência do recorrente nos autos, demonstram a sua possibilidade financeira de arcar com os custos processuais. Assim, o requisito legal indispensável para o deferimento da gratuidade de justiça, ou seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra presente nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça vindicados. Não há dúvida de que incumbe ao magistrado aferir os elementos do caso concreto, para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos cidadãos que dele efetivamente necessitem para acessar o Poder Judiciário. No caso concreto, extrai-se que não há dados capazes de abonar as alegações do autor/apelante, razão pela qual o benefício em questão deve ser indeferido. Posto isso, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao autor/apelante. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após eventual manifestação da parte Apelante ou decorrido o prazo in albis, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora